Tribunal: TJBA
Processo: 8036845-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8036845-06.2025.8.05.0000

COMARCA: LAJE/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES/ADVOGADOS:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO
- OAB/BA
67527 e LEONARDO BRITO ANDRADE
- OAB/BA
74594

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE/BA.

PACIENTES: FRANZ DIAS COSTA e MARCOS VINICIUS DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART.

155, §4°, INCISO IV (CONCURSO DE AGENTES), C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL; E ART. 2º, CAPUT, DA LEI N° 12.850/2013, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

1 - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DENÚNCIA QUE DESCREVE CLARAMENTE AS CONDUTAS CRIMINOSAS, BEM COMO A SUPOSTA ATUAÇÃO DO PACIENTE, PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, ALÉM DE ESTAR AMPARADA EM ÍNDICIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO FATO. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA

DO HABEAS CORPUS. ASSIM, NÃO SE CONSTATANDO A AUSÊNCIA TOTAL E MANIFESTA DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES DA VESTIBULAR, INVIÁVEL A PRETENSÃO EM TESTILHA.

2 -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO.

DECISÃO CALCADA

EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO

PERICULUM LIBERTATIS

E DO

FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2

- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.

DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3

-

ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO

PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL.

COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS.

DENÚNCIA OFERECIDA EM 15/10/2024, SENDO RECEBIDA A EXORDIAL EM 18/10/2024, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. TAMBÉM, NA DATA DE 18/12/2024, FOI DEFERIDO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (GAECO) PARA O COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES/DADOS SIGILOSOS PRODUZIDOS, A PARTIR DAS ANÁLISES DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL N.º 8001167-05.2024.8.05.0148.

NA MESMA DECISÃO, FORAM DETERMINADAS DILIGÊNCIAS, A FIM DE IMPULSIONAR O FEITO, E, AINDA MAIS, NA DATA DE 10/01/2025, FOI DEFERIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, BEM COMO DEFERIU O INGRESSO DE PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PARA ALÉM DISSO, FOI DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A CITAÇÃO DOS RÉUS LUCAS SILVA SANTOS E GABRIEL FLORES SILVA, UMA VEZ QUE O JEFERSON DE ANDRADE COSTA JÁ HAVIA SIDO CITADO E APRESENTOU RESPOSTA. EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS LUCAS SILVA SANTOS E GABRIEL FLORES DA SILVA, HOUVE DEVOLUÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS, ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS CERTIDÕES NEGATIVAS. DECISÃO PROFERIDA, ACOLHENDO O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DETERMINANDO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS LUCAS SILVA SANTOS E GABRIEL FLORES DA SILVA. NA MESMA DATA,
26/06/2025 (ID 506511047), FORA REAVALIADAS AS PRISÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES, FRANZ DIAS COSTA E MARCOS VINICIUS DA SILVA, SENDO DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 14/07/2025, SENDO CANCELADA, “EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DA QUESTÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA” (SIC), BEM COMO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDENADAS.

DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4

-

CONCLUSÃO:

ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8036845-06.2025.8.05.0000
, tendo
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO
- OAB/BA
67527 e LEONARDO BRITO ANDRADE
- OAB/BA
74594
, como Impetrantes e, na condição de Pacientes,
FRANZ DIAS COSTA e MARCOS VINICIUS DA SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR